Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600064-73.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
02/12/2021
Número: 0600064-73.2021.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/03/2021
Processo referência: 0600643-26.2020.6.16.0139
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Mandado de
Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido liminar nº 0600064-73.2021.6.16.0000
impetrado por Mabel Canto e Pietro Arnaud contra ato do Juízo Eleitoral da 139ª Zona de Ponta
Grossa/PR que decidiu, preliminarmente, por extinguir sem resolução de mérito parte dos fatos
imputados aos investigados na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600643-
26.2020.6.16.0139, proposta pelos ora impetrantes questionando a utilização da máquina
administrativa por Elizabeth Silveira Schmit, Saulo Vínicius Hiladyszwski, Marcelo Rangel, Julcimar
Antonio Teodoro da Silva, Divonsir Pereira Antunes, Marcio Jose Batista e Fabrício Antunes,
alegando a prática de inúmeras ilicitudes eleitorais, violação objetiva do art. 73, II, IV e §10º da Lei
Eleitoral. Assim, questiona os impetrantes o abuso de poder econômico, por meio da capacitação
ilícita de sufrágio, e o abuso de poder político, por meio no Programa Feira Verde (troca de lixo
reciclável por leite), oferecimento de marmitas no Restaurante Popular e incremento e promoção
eleitoral do Programa Asfalto nos Bairros. (Requer: a) o conhecimento do presente mandado de
segurança, nos termos da Lei n. 12.016/2009; b) a concessão liminar de antecipação dos efeitos da
tutela, sem a oitiva das partes contrárias, para fins de: i) ao suposto abuso de poder econômico,
caracterizado pela violação ao art. 41-A, bem como o reconhecimento da tempestividade das
provas apresentadas (Ids. 59914168, 59914170, 59914171, 59914172, 59914173; ID 59914174,
59914175, 59914176, 59914177, 59914178, 59914179, 59914180, 59914181, 59914182, 59914183,
59914184 e 59914185); (ii) aos fatos imputados aos Investigados Julcimar Antonio Teodoro da
Silva, Divonsir Pereira Antunes, Marcio Jose Batista e Fabrício Antunes, uma vez que a demanda já
estava devidamente estabilizada e nenhum fato novo fora imputado na emenda à inicial; e (iii) à
investigação ao incremento e promoção eleitoral do Programa Asfalto nos Bairros, ante o evidente
cerceamento do poder investigativo; c) ao final, a concessão definitiva da ordem pleiteada,
confirmando a liminar concedida, cassando a decisão que determinou a extinção de parte dos fatos
imputados na AIJE n. 0600643-26.2020.6.16.0139 e, por conseguinte, determinando o
prosseguimento da referida ação nos exatos termos requeridos na inicial).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MABEL CORA CANTO (IMPETRANTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (IMPETRANTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(IMPETRADO)
JUIZ ELEITORAL - LUIZ CARLOS FORTES BITTENCOURT
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (TERCEIRO
INTERESSADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
DANIELLE VICENTE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (TERCEIRO
INTERESSADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
DANIELLE VICENTE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42826
222
02/12/2021 12:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600064-
73.2021.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - OAB/PR0060888
EMBARGANTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
EMBARGADO: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
TERCEIRO INTERESSADO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.

OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE
IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA. RECONHECIMENTO.
ADOÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS
PREVISTO NA LEI ESPECIAL.

OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE
C I T A Ç Ã O D E L I T I S C O N S O R T E S
Num. 42826222 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212023564600000041801442
Número do documento: 21120212023564600000041801442

P A S S I V O S . R E C O N H E C I M E N T O .
INEFICÁCIA DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES NÃO
C I T A D O S
O P O R T U N A M E N T E .
DECADÊNCIA PRONUNCIADA.

E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. O prazo de impetração do Mandado de
Segurança em matéria eleitoral atende às
regras próprias da Lei 12.016/2009.

3. Em observância ao contraditório e à
ampla defesa, os investigados excluídos
do polo passivo de AIJE por decisão de
primeiro grau devem frequentar o polo
passivo de Mandado de Segurança que
impugna o ato, pois podem ser atingidos
pela decisão neste proferida.

4. A impossibilidade de citação
de litisconsortes passivos após o
decurso do prazo decadencial do
Mandado de Segurança acarreta a
ineficácia da decisão em relação a estes,
nos termos do art. 115, II do Código de
Processo Civil.

5. Embargos conhecidos e parcialmente
acolhidos, para o fim de sanar omissão
quanto prazo de impetração do Mandado
de Segurança, sem efeitos modificativos,
bem como para o fim de sanar omissão
quanto à ausência de citação dos
litisconsortes passivos, com efeitos
modificativos.

6. Extinção parcial do presente Mandado
de Segurança, em razão da decadência.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
Num. 42826222 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212023564600000041801442
Número do documento: 21120212023564600000041801442

do voto do Relator.

Curitiba, 30/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
Elizabeth Silveira Schmidt e Saulo Vinícius Hldyzwski (id. 41869066), em face do Acordão nº
59.462, que recebeu a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO
E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO A ALGUNS PEDIDOS.
RECEBIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS INVESTIGADOS. EMENDA À
PETIÇÃO INICIAL. VALIDADE. CANDIDATOS BENEFICIÁRIOS. LEGITIMIDADE
PASSIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PROSSEGUIMENTO DO
PROCESSO.

1. No caso em exame, embora a decisão ora impugnada não seja tecnicamente
teratológica, é possível o recebimento do Mandado de Segurança,
excepcionalmente, como sucedâneo recursal, diante da inexistência de Recurso
Eleitoral imediato em face da decisão que julgou parcialmente o mérito.

2. Da leitura da petição inicial, a despeito de não haver uma descrição
pormenorizada das condutas praticadas por cada um dos envolvidos, é possível
aferir que a pretensão estava direcionada contra alguns dos investigados na
condição de partícipes, o que revela que são legitimados a figurar no polo passivo
da demanda.

3. Tendo sido a petição inicial apresentada tempestivamente, a eventual invalidade
da prova apresentada imediatamente após o primeiro protocolo, mas no dia
seguinte, deve ter repercussão em ambiente probatório, por ocasião do julgamento,
mas não ensejar a apriorística desconsideração dos fatos que se destinaram a
comprovar, máxime porque os autores arrolaram alguns dos interlocutores como
testemunhas.

4. Na forma do art. 22, XIV da LC 64/1990, os candidatos beneficiários devem
compor o polo passivo da ação, de forma que eventual discussão sobre sua
ciência, participação ou prévio conhecimento do fato devem ser circunscritas ao
mérito da causa.

5. Havendo distinção entre as causas de pedir, tanto próxima, quanto remota, não
deve ser reconhecida a litispendência ou a coisa julgada.

6. Concessão da segurança. Determinação de prosseguimento do processo com
Num. 42826222 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212023564600000041801442
Número do documento: 21120212023564600000041801442

relação a todos os pedidos apresentados na petição inicial.

Os embargantes aduzem que o Acórdão incorreu em contradição entre a
fundamentação adotada e conclusão exarada, na medida em que a aplicação subsidiária das
regras processuais civis não ocorre naquelas situações em que a matéria não está sujeita a
preclusão. Ainda, alegam omissão sobre: i) o trânsito em julgado da decisão de primeiro grau e,
consequentemente, a possibilidade de interposição de recurso após a coisa julgada material; ii) a
composição do polo passivo por Julcimar, Divonsir, Marcio e Fabrício, na condição de
litisconsortes necessários; iii) a decadência quanto à juntada de documentos probatórios e os
eventuais reflexos na possibilidade de emenda à inicial para pormenorizar as condutas dos
demais investigados; e vi) o trânsito em julgado quanto ao abuso de poder político em virtude do
Programa Asfalto no Bairro em relação ao investigado Marcelo Rangel.

Em decisão de id. 42690035, foi deferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo aos Embargos de Declaração opostos (id. 42598816), determinando a suspensão da
AIJE nº 0600643-26.2020.6.16.0139, a fim de evitar a realização de atos desnecessários, até a
publicação da decisão dos Embargos de Declaração, a ser comunicada oportunamente.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial acolhimento dos
Embargos Declaratórios (id. 42697965).

Os embargados Mabel Canto e Pietro Arnaud Santos da Silva apresentaram
contrarrazões (id. 42719264), aduzindo que: i) inexiste contradição, eis que a decisão foi
fundamentada com doutrina eleitoral, a qual sustenta que, na esfera processual eleitoral não
cabe Agravo de Instrumento; ii) no momento em que o Acórdão considerou cabível o Mandado
de Segurança contra decisão interlocutória, por consequência lógica afastou a ideia de preclusão;
iii) não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário neste processo, mas sim naquela
AIJE, pois Julcimar, Divonsir, Marcio e Fabricio só passaram a integrar a lide, como terceiros
interessados, a partir do acórdão ora embargado; e vi) não houve omissão quanto à existência de
decadência na juntada de provas, bem como ao abuso de poder político perpetrado por Marcelo
Rangel.

É o relatório.

VOTO

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]
Num. 42826222 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212023564600000041801442
Número do documento: 21120212023564600000041801442

Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1022, nos
seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração na contra qualquer decisão judicial
para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii - No caso em exame, o primeiro argumento dos embargantes reside na
contradição da decisão, cuja conclusão estaria em descompasso com os fundamentos. Nesse
ponto, asseveram que, quando o Acórdão reconhece que a decisão de primeiro grau é uma
decisão interlocutória, pois resolve parcialmente o mérito, deveria ser admitida apenas a
impugnação pela via do Agravo de Instrumento (art. 356, § 5º do CPC) e não do Mandado de
Segurança, como sucedâneo recursal.

No entanto, não se verifica a contradição levantada, uma vez que, conforme
externado, é exatamente porque a decisão impugnada não ostenta natureza terminativa que não
é cabível recurso de imediato, devendo a irresignação ser discutida por meio de recurso próprio
apenas após a decisão final de mérito. Além disso, foi acrescentado no Acórdão que o Código
Eleitoral apenas prevê a utilização de Agravo de Instrumento para impugnar a denegação de
Recurso Especial e Extraordinário.

Não se ignora, outrossim, a atual previsão de Agravo de Instrumento contra
decisões que versem sobre o mérito do processo (CPC, art. 1015, II), tratando, a decisão
recorrida, de julgamento parcial do mérito. Contudo, a despeito do art. 15 do CPC determinar a
aplicação supletiva e subsidiária das regras processuais civis comuns, foi destacada no voto
condutor a pacífica e ainda vigente orientação do TSE no sentido de que as decisões
interlocutórias proferidas em ações judiciais eleitorais não são recorríveis de imediato (Ac. de
2.4.2019 no AgR-REspe nº 171, rel. Min. Edson Fachin).

Não se aplica, assim, a Súmula 22 do TSE ao caso em comento, vez que, de
acordo com a jurisprudência da Corte Superior, não se trata de decisão "recorrível" por outra via.
Nesse ambiente, é oportuno registrar que todas as decisões indicadas pelos embargantes nos
memoriais do id. 42726395 versaram sobre pronunciamentos recorríveis, o que não ocorre no
caso em exame.

II.iv - Quanto à alegação de omissão no que se refere à impossibilidade de
impetração do Mandado de Segurança após o trânsito em julgado da decisão de primeiro grau,
Num. 42826222 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212023564600000041801442
Número do documento: 21120212023564600000041801442

eis que decorridos mais de 3 (três) dias de sua publicação, assiste razão aos embargantes, mas
sem que o enfrentamento do tema provoque efeitos modificativos no julgado.

Com efeito, ao ser admitido o cabimento do Mandado de Segurança em face de
decisão parcial de mérito em Ação de Investigação Judicial Eleitoral, devem ser aplicadas as
regras específicas previstas na Lei 12.016/2009, notadamente o prazo decadencial de 120 dias
para impugnação do ato ilegal e abusivo, previsto no art. 23 daquele dispositivo legal.

Não se verifica possível, como pretendem os embargantes, a aplicação do prazo de
3 (três) dias para o manejo da medida em matéria eleitoral, pois a lei específica desse remédio
constitucional possui regramento próprio, sendo incompatível o prazo geral do recurso ordinário
eleitoral com o prazo decadencial previsto na lei especial. Registre-se, no particular, que não se
trata de aplicação do princípio da fungibilidade, que reclama o atendimento ao prazo menor, mas
da possibilidade de impetração de Mandado de Segurança em razão da falta de previsão de um
meio recursal específico e imediato para a impugnação de uma decisão judicial.

II.v - Em relação ao alegado litisconsórcio passivo necessário de JULCIMAR,
DIVONSIR, MÁRCIO e FABRÍCIO, assiste razão parcial aos embargantes, o que implica na
modificação parcial do Acórdão embargado.

Defendem os embargantes que os mencionados investigados deveriam compor o
polo passivo deste Mandado de Segurança, na condição de litisconsortes necessários, já que
eventual decisão que eventualmente os reintegrasse na ação principal afetaria suas esferas
jurídicas. Acrescentam, ainda, que, considerando ter transcorrido mais de 120 dias da impetração
da medida, não seria possível a citação dos referidos litisconsortes nesse momento processual, o
que implica na necessidade de extinção integral do presente feito.

De fato, a despeito da exclusão de JULCIMAR, DIVONSIR, MÁRCIO e FABRÍCIO
do polo passivo da AIJE pela decisão de primeiro grau impugnada por este mandamus, um dos
objetos da presente ação era justamente a reintegração daqueles no polo passivo da demanda
principal, o que foi reconhecido pelo Acórdão ora embargado. Nesse prisma, vê-se que
JULCIMAR, DIVONSIR, MÁRCIO e FABRÍCIO deveriam frequentar o polo passivo do presente
Mandado de Segurança, a fim de exercer o contraditório e a ampla defesa, pois é inequívoco que
a decisão atingiu as suas esferas jurídicas.

Nesse sentido, destaca-se doutrina de Humberto Theodoro Júnior (Lei do Mandado
de Segurança, 2014):

[...] Pode acontecer, no entanto, que o ato abusivo ou ilegal da Administração tenha
criado ou constituído direito subjetivo para outra ou outras pessoas. A impetração,
que busque invalidar ato dessa espécie, interferirá, de forma direta, não apenas na
esfera jurídica da Administração, mas também daquelas que adquiram direitos em
decorrência do ato impugnado. A sentença mandamental, sendo atacada a
Num. 42826222 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212023564600000041801442
Número do documento: 21120212023564600000041801442

pretensão do impetrante, terá força constitutiva sobre os direitos subjetivos de
quantos se beneficiaram do ato questionado. Todos eles, ao lado da pessoa
jurídica interessada, terão de figurar como litisconsortes na ação mandamental, nos
moldes do art. 47 do CPC.

O que, de fato, torna necessário o litisconsórcio – como já observamos alhures – é
a forçosa incidência da sentença sobre a esfera jurídica de várias pessoas. Sem
que elas estejam presentes no processo, não será possível emitir um julgado
oponível a todos os envolvidos na relação jurídica material e, consequentemente,
não se logrará uma solução eficaz do litígio.

A observância do litisconsórcio, quando este se manifesta necessário (obrigatório)
é uma condição de eficácia da sentença, como prevê o art. 47, in fine, do CPC.
Logo, se o processo tiver curso sem que todos os litisconsortes necessários
tenham sido expressamente citados, a sentença não produzirá efeito nem em
relação aos que não participaram do processo, nem em relação aos que dele
participaram. O julgamento terá sido pronunciado inutilmente, pois o processo terá
se contaminado de nulidade total.

Nesse sentido, prevê a Súmula nº 631 do Supremo Tribunal Federal: “Extingue-se
o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo
assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário”. O caso configura falta de
requisito indispensável à formação e desenvolvimento válidos da relação
processual, cuja consequência é a extinção do processo sem resolução do mérito
da causa (CPC, art. 267, IV).

[...]

Nos mandados de segurança contra atos judiciais, em regra, há o litisconsórcio
passivo necessário entre o autor da decisão impugnada (órgão jurisdicional) e a
parte que se beneficiaria por seus efeitos.

Na espécie, realmente deveria ter havido a determinação de citação dos
litisconsortes passivos, mas tal providência, neste momento, não se torna viável diante da
decadência, eis que já transcorridos mais de 120 dias desde a publicação da decisão de primeiro
grau impugnada.

Dessa forma, a falta de oportuna citação de JULCIMAR, DIVONSIR, MÁRCIO e
FABRÍCIO inviabiliza que a decisão, de qualquer forma, os atinja. Deve ser aplicada, assim,
assim, a regra do art. 115, II do CPC, de modo que a decisão é ineficaz com relação a eles,
devendo ser mantida a decisão na parte que lhes toca.

Não se vislumbra, de outra sorte, a necessidade de extinção integral do mandamus,
porquanto Marcelo, Saulo e Elizabeth, na condição de terceiros interessados, apresentaram toda
a matéria de defesa nas manifestações de id. 32538866 e 32964716, não havendo ofensa ao
contraditório e à ampla defesa em relação a eles e tampouco sendo o caso de litisconsórcio
Num. 42826222 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212023564600000041801442
Número do documento: 21120212023564600000041801442

unitário.

II.vi - No que tange à suposta omissão acerca da possível decadência quanto às
provas anexadas após o prazo, o Acórdão é claro ao assim assentar:

Todavia, em análise à exordial verifica-se que referidas provas foram anexadas
imediatamente após o protocolo da petição inicial, bem como já haviam sido
aludidas na peça, inclusive mediante a transcrição de trechos.

Note-se que a petição inicial foi distribuída por sorteio as 23h52m do dia
16/12/2020 e os vídeos e áudios foram juntados aos autos imediatamente em
seguida, as 00h02 e 00h06 do dia 17/12/2020, ou seja, com diferença de minutos
entre uma inclusão e outra (p. 8 do id. 29513866):

[...]

Assim, tendo sido a petição inicial apresentada tempestivamente, a eventual
invalidade do suporte apresentado imediatamente após o primeiro protocolo deve
ter repercussão em ambiente probatório, por ocasião do julgamento, mas não
ensejar a apriorística desconsideração dos fatos que se destinaram a comprovar,
máxime porque os autores arrolaram alguns dos interlocutores como testemunhas.

Destarte, não se infere qualquer omissão nesse aspecto.

II.vii - Por fim, relativamente à omissão quanto ao trânsito em julgado da ação que
versa sobre o Programa Asfalto no Bairro em relação ao investigado Marcelo Rangel, a decisão
embargada tem um capítulo específico sobre o ponto, conforme se infere do trecho abaixo:

ii.ii.iv - Improcedência do pedido quanto ao abuso de poder político em
virtude do Programa Asfalto no Bairro em relação ao investigado Marcelo
Rangel

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido de abuso de poder
político em relação a Marcelo Rangel, quanto ao Programa Asfalto no Bairro, por
entender que já há uma sentença de improcedência do pedido na AIJE nº 0600100-
23.2020.6.16.0139 em trâmite perante aquela Zona Eleitoral.

Entretanto, há uma distinção entre a AIJE 643-26, impugnada pelo presente
remédio constitucional, e a AIJE 100-23, citada pelo juízo de origem como
fundamento à conclusão de improcedência do feito em relação ao referido
investigado.

Com efeito, na AIJE nº 100-23, ainda não transitada em julgado, discute-se a
publicação de vídeos do investigado Marcelo Rangel em seu perfil pessoal de
redes sociais, sobre obras de pavimentação que continuariam na gestão de
Elizabeth e sobre publicações variadas dele em favor da candidata. A autora
Num. 42826222 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212023564600000041801442
Número do documento: 21120212023564600000041801442

daquela ação – Coligação União de Forças por Ponta Grossa – aduziu que os
referidos vídeos e publicações configurariam propaganda institucional em favor da
candidata Elizabeth, em desvio de finalidade, o que configuraria abuso de poder
político, na forma do art. 73, VI, “b” da LE c/c o art. 22 da LC nº 64/1990.

Na AIJE objeto deste Mandado de Segurança, por sua vez, os autores alegam que
o investigado Marcelo Rangel teria incorrido em abuso do poder político pela
utilização do próprio Programa Asfalto no Bairro para promover a candidatura de
Elizabeth, infringindo os incisos II e IV do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.

Dessa forma, a conduta ilícita alegada na AIJE 100-23 é, de alguma forma, a
consumação do abuso aduzido na AIJE 643-26, cujo objeto é bem mais amplo, já
que não se refere tão somente à publicidade do referido programa de obras
públicas em redes sociais - como publicidade institucional -, mas diz respeito ao
desvirtuamento do próprio Programa Asfalto no Bairro, que teria sido alavancado
no período da campanha de forma a favorecer eleitoralmente a candidata Elizabeth
.

É possível verificar, portanto, que as causas de pedir, tanto próxima, quanto remota
são diversas em ambas as lides. Isso porque na AIJE 100-23 a discussão centra-se
em eventuais publicações institucionais nas redes sociais pessoais de agente
público e o fundamento jurídico está centrado no abuso de poder pela conduta
vedada do art. 73, VI, "b" da Lei das Eleições. Já na AIJE que originou este
mandamus, a causa de pedir remota é mais ampla, abrangendo todo o programa,
ao passo que a causa de pedir próxima também abarca as condutas vedadas dos
incisos II e IV da Lei das Eleições.

Nesse contexto, é necessário o prosseguimento da ação quanto ao assunto em
questão para averiguação dos fatos narrados à luz das condutas vedadas pelo art.
73, II e IV da LE.

À vista disso, é irrelevante, a partir do raciocínio externado, se houve ou não a
consideração acerca do trânsito em julgado da AIJE n. 0600100-23.2020.6.16.0139, pois foi
destacado que não havia identidade entre as demandas, a afastar a configuração de
litispendência ou coisa julgada, a depender do aspecto temporal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer e acolher parcialmente os Embargos de
Declaração opostos para:

i) assentar que o prazo de impetração do Mandado de Segurança em matéria
eleitoral é de 120 dias, a teor do art. 23 da Lei do Mandado de Segurança, sem efeitos
modificativos no julgado;

ii) reconhecer a ausência de oportuna citação dos litisconsortes passivos
Num. 42826222 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212023564600000041801442
Número do documento: 21120212023564600000041801442

JULCIMAR, DIVONSIR, MÁRCIO e FABRÍCIO, o que impõe a anulação parcial do Acórdão
59.462 e, consequentemente, a revogação parcial da decisão liminar, extinguindo parcialmente o
Mandado de Segurança neste ponto, para manter a decisão de primeiro grau que extinguiu o
processo com resolução do mérito em relação a eles, na forma do art. 487, II do CPC.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600064-
73.2021.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
- EMBARGANTES TERCEIROS INTERESSADOS: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, SAULO
VINICIUS HLADYSZWSKI - Advogados dos EMBARGANTES TERCEIROS INTERESSADOS: :
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA OAB PR0057820, JULIANO DEMIAN DITZEL OAB
PR0031361 , GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA OAB PR0060888, GUSTAVO BONINI GUEDES OAB
PR41756-A , RODRIGO GAIAO OAB PR34930-A -, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE OAB PR58425-A
, CAROLINA PADILHA RITZMANN OAB PR81441-A -, camla cotoviczz= Ferreira - OAB PR63569-A,
DANIELLE VICENTE OAB PR39882 , GUILHERME MALUCELLI OAB PR93401-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI OAB PR98059-A, CAROLINE RIBEIRO OAB PR97654-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES OAB PR83672-A , GIULIA MORI AMANTEA OAB PR105328-A,
FERNANDA BASSO BLUM OAB PR83672-A - LAERZIO CHIESORIN JUNIOR OAB PR63390,
RODRIGO CARVALHO POLLI - OAB PR41403, TIAGO JEISS KRASOVSKI OAB PR45009-A -
EMBARGADOS: MABEL CORA CANTO, PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - Advogados
dos EMBARGADOS: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A - IMPETRADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR -
AUTORIDADE COATORA: JUIZ ELEITORAL - LUIZ CARLOS FORTES BITTENCOURT -
TERCEIRO INTERESSADO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.11.2021.

Num. 42826222 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212023564600000041801442
Número do documento: 21120212023564600000041801442